Tribunal: TJMT
Processo: 1042674-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042674-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II - CNPJ: 37.464.187/0001-94 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), KELYMAR CONCEICAO SILVA ARRUDA - CPF: 857.120.431-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEUDIMAR BENEDITO SILVA DE ARRUDA - CPF: 724.242.731-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS
À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE
GARANTIA
PRÉVIA DO
JUIZO
– ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA – DISPENSA DA
GARANTIA
DO
JUIZO
– POSSIBILIDADE – VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 162553790), que rejeitou os embargos à execução apresentados nos autos, por falta de garantia do juízo.

Em argumento recursal, a recorrente alega ser inconstitucional a garantia de juízo para apresentação de embargos à execução. Além disso, afirma que é pensionista do INSS e recebe o valor de apenas 1 salário mínimo mensal, de forma que sua hipossuficiência a impede de garantir o juízo.

Em contrarrazões o recorrido, rechaça os argumentos e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei no 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41.
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52
. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX -
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre
:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53
. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1o
Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (
art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente.

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona: “
É obrigatória à segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos,
constata-se que não houve penhora, tampouco garantia do Juízo pela parte executada
.

Ocorre que, no caso concreto, a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública e comprova a sua situação de hipossuficiência, fato que caracteriza situação excepcional capaz de afastar a exigência de garantia do Juízo, sob pena de ferir o acesso à justiça.

É neste o entendimento da Turma Recursal:

EMBARGOS
A EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE
GARANTIA
PRÉVIA DO
JUIZO
EXECUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA – DISPENSA DA
GARANTIA
DO
JUIZO
– POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Diante da nova sistemática do art. 525 do CPC, evidente a desnecessidade de
garantia
previa do
juízo
da execução para o manejo da defesa executiva.

(N.U 1012582-34.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
– PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA – PEDIDO DE DISPENSA DA
GARANTIA
DO
JUÍZO
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA – REGRA MITIGADA – PRINCÍPIO DA
GARANTIA
DO ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Sabe-se que os
embargos
à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança da dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente
garantia
do
juízo
.
Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da
garantia
do acesso à justiça. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de
garantia
integral do crédito executado para o recebimento dos
embargos
à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente.
Com isso, deve ser afastada a exigência da
garantia
do
juízo
para a oposição de
embargos
à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para
garantia
do crédito exequendo.
Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido pela
Defensoria
Pública, mostra-se demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a
garantia
do
juízo
, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento.
Segurança concedida.
(N.U 1000418-54.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para o fim de reconhecer a desnecessidade de garantia prévia do Juízo e determinar a remessa dos autos à instancia de origem, para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023